Tribunal: TJDFT
Processo: 0712090-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO NATALINO. DECRETO No 12.338/24. REQUISITOS PREENCHIDOS. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Agravo interposto contra decisão da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas que indeferiu o pedido de concessão de indulto ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se o recorrente preencheu os requisitos para a concessão do indulto, nos termos do Decreto no 12.338/24.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O indulto é ato de clemência do Presidente da República, com fundamento no art. 84, inciso XII, da Constituição Federal, e a sua concessão exige o cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos previstos no decreto presidencial.
4. Nos termos do art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/24, concede-se o indulto natalino aos condenados a pena privativa de liberdade pela prática de crime contra o patrimônio, cometido sem violência ou grave ameaça a pessoa que, até 25 de dezembro de 2024, tenham reparado o dano, salvo quando desnecessária a reparação - hipóteses do art. 12, § 2o, do mesmo ato normativo.
5. O art. 3o do Decreto no 12.338/24 prevê a aplicabilidade do indulto ainda que a pena privativa de liberdade tenha sido substituída por restritiva de direitos, como neste caso.
6. A concessão do indulto insere-se no poder discricionário do chefe do Executivo, não cabendo ao julgador estabelecer exceções não previstas no decreto para impedir o benefício.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 84, inciso XII; Decreto no 12.338/24, arts. 9o, incisos VII, IX e XV, 12, § 2o, inciso I.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.784, Rel. Min. Roberto Barroso, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 09.05.2019; TJDFT, Acórdão no 1974834, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 20.03.2025; TJDFT, Acórdão no 1976245, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.03.2025, DJe 19.03.2025.